Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722816-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOW INTELIGENCIA EM ARMAZENAGEM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO LUIZ NOGUEIRA KOENIGKAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo Cumulada com Cobrança – Medida Liminar – Deferimento – Alegação de Ilegitimidade Ativa – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Concessão de Medida Cautelar de Ofício. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida vindicada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 arrola as hipóteses autorizadoras da concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três aluguéis. De acordo com o inciso IX desse dispositivo legal, a liminar, na locação residencial e não residencial, pode ser concedida, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento, se o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não terem sido contratadas ou não terem sido renovadas, em caso de extinção ou exoneração. No caso em exame, razão assiste à parte autora, quando afirma que o contrato está desprovido de garantia, pois, não foi contratada fiança nem qualquer outra garantia, conforme se vê nos contratos e aditivos juntados ao ID 159900599. Assim, não há garantia para a locação, o que permite a concessão da liminar com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/93, desde que a parte autora preste caução correspondente ao depósito de três meses de aluguel. Ante o exposto, determino que a autora preste caução mediante depósito do valor correspondente a três meses de aluguel e, praticado esse ato, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel localizado no endereço "SHCN 109, Bloco B, LJs. 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 51 e 55, subsolo, Asa Norte", no prazo de quinze dias. Ressalto, nesse sentido, que apesar da inicial ter apontado que o recolhimento da caução já foi promovido, não se verifica destes autos qualquer comprovante nesse sentido. Efetuado o depósito para efeito de caução, cite(m)-se e intime(m)-se para: a) purgar a mora, querendo, no prazo de 15 dias contados da citação (art. 62, inciso II, da Lei 8.245/91), mediante o depósito judicial do débito atualizado, incluídos: os aluguéis e acessórios que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades contratuais, os juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, sendo que estes últimos, em face de ausência de previsão contratual, ficam fixados em 10% sobre o valor do débito. Cientifique-se o réu de que a purga da mora evitará a rescisão da locação e elidirá a liminar de desocupação. b) caso não tenha sido purgada a mora, cumprir a liminar de desocupação e, em qualquer caso, apresentar defesa no prazo de 15 dias contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos alegados na inicial. Deverá ser expedido um só mandado de citação e intimação para purga da mora ou desocupação voluntária em 15 (quinze) dias e para a execução do despejo liminar, caso a parte ré não comprove ao Oficial de Justiça o depósito para a purga da mora ou não desocupe o bem voluntariamente.” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Não obstante, a parte agravante alega o seguinte: “(...) na 17a alteração contratual omitida pela agravada nos autos, momento em que fora realizada a CISÃO, o SR MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN recebe o patrimônio através da empresa MK participações, com isso, recebeu todos os imóveis da 109 norte – subsolo, conforme documento em anexo, que são objetos de cobrança na inicial da ação despejo. Logo, a empresa MK PARTICIPAÇÕES – empresa de propriedade do SR MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN, passa a receber os imóveis da 109 norte - subsolo através de uma CISÃO, feita entre a empresa agravada L. K. ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA para MK PARTICIPAÇÕES, imóveis que estão sendo discutidos na presente ação de despejo c/c cobrança, conforme espelho da 17a alteração contratual a seguir colacionada e em anexo. (...)” De fato, a parte agravante trouxe ao ID 47667849 indícios de que os imóveis em questão foram transferidos da sociedade empresária autora (LK Engenharia de Construções LTDA) para outra sociedade empresária, estranha à presente demanda (MK Participações LTDA). Com efeito, há indícios de que a parte autora, ora agravada, não possui legitimidade ativa para cobrar os alugueres, considerando que já não é mais proprietária de diversos imóveis objeto da presente demanda. Nesse sentido, apesar de a questão não ter sido submetida à apreciação do Juízo de origem, tratando-se de matéria de ordem pública e considerando o risco de despejo forçado da parte agravante, defiro medida cautelar de ofício a fim de obstar o cumprimento do mandado de despejo até que o Juízo de origem aprecie a Contestação da parte ré, cujo prazo para apresentação ainda está em curso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando Informações. Após, conclusos, haja vista já terem sido apresentadas as Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator